Tribunal: TJSP
Processo: 1058382-96.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA E REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS" – SEGURO PRESTAMISTA – Contrato de financiamento imobiliário - Morte da segurada no período de carência - Hipótese de suicídio em menos de dois anos após a celebração do contrato – Aplicação do art. 798 do Código Civil – Devolução da reserva técnica que deve ser

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA E REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS" – SEGURO PRESTAMISTA – Contrato de financiamento imobiliário - Morte da segurada no período de carência - Hipótese de suicídio em menos de dois anos após a celebração do contrato – Aplicação do art. 798 do Código Civil – Devolução da reserva técnica que deve ser observada, nos termos do art. 797 do Código Civil - Sentença reformada neste ponto - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786333
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1058382-
96.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SONIA REGINA DA
SILVA ARAÚJO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A e ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058382-96.2019.8.26.0100 -Voto no 15283
2
Apelação no: 1058382-96.2019.8.26.0100
Apelante: SONIA REGINA DA SILVA ARAÚJO.
Apelado: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A E OUTRO.
MM(a). Juiz(a) de Direito Dr (a). LUIZ FERNANDO RODRIGUES GUERRA.
Comarca: São Paulo 38a Vara Cível do Foro Central.
VOTO No 15283
APELAÇÃO “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE DÉBITO C.C. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA E
REPARAÇÃO
DOS
DANOS
MORAIS”

SEGURO
PRESTAMISTA Contrato de financiamento imobiliário - Morte
da segurada no período de carência - Hipótese de suicídio em
menos de dois anos após a celebração do contrato Aplicação do
art. 798 do Código Civil Devolução da reserva técnica que deve
ser observada, nos termos do art. 797 do Código Civil - Sentença
reformada
neste
ponto
-
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.
Vistos.

O Douto Juízo a quo, ao proferir a r. sentença de fls.
285/289, cujo relatório adoto, julgou a “Ação Declaratória de Inexistência de Débito
c.c. Pedido de Antecipação da Tutela e Reparação dos Danos Morais” ajuizada por
SONIA REGINA DA SILVA ARAÚJO em face da BANCO SANTANDER BRASIL S/A, nos
seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação cível, com
fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Por consequência,
condeno a parte autora no pagamento das custas e despesas processuais, atualizadas a
partir do desembolso pela parte ré, e em honorários advocatícios, que fixo em 10%
sobre o valor da causa, atualizados desde a propositura desta (Súmula 14 do Superior
Tribunal de Justiça), nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Fica
ratificada a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita em favor das partes
eventualmente agraciadas, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.”
Insurgência da autora postulando a reforma do julgado.
Sustenta que, o laudo pericial do IML, não concluiu como suicídio a morte de sua filha,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058382-96.2019.8.26.0100 -Voto no 15283
3
mas como morte indeterminada, em vítima com histórico de intoxicação. Menciona
que sua filha estava no auge da sua profissão, tinha acabado de adquiriu seu
apartamento e o fato de ter ingerido vários comprimidos ocorreu por descontrole do
momento, não significando que desejava a morte por suicídio (fls. 292/298).
Contrarrazões apresentadas às fls. 301/304.

Subiram os autos para julgamento.
É o relatório.
Inicialmente, exercido o juízo de admissibilidade em
cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar que o presente
recurso deve ser conhecido, pois é tempestivo, sendo desnecessário o preparo, pois a
apelante é beneficiária da justiça gratuita.
De plano, destaque-se, ademais, que esta Decisão
Colegiada se limita a apreciar a matéria efetivamente impugnada, em conformidade
com o teor do art. 1.013, caput, do CPC.
Trata-se “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c.
Pedido de Antecipação da Tutela e Reparação dos Danos Morais” ajuizada por SONIA
REGINA DA SILVA ARAÚJO em face da BANCO SANTANDER BRASIL S/A, objetivando,
liminarmente, a suspensão imediata das cobranças do financiamento imobiliário, bem
como a suspensão de leilão do imóvel, com a retirada imediata do nome de sua filha
“Nathalia Ignez de Araújo” dos órgãos de proteção ao crédito. No mérito, busca a
declaração de inexistência de débito do saldo devedor e consequente quitação do
financiamento imobiliário em razão da contratação do seguro MIP e DPI, que se
encontram embutidos nas prestações mensais do financiamento.
A autora menciona que em 01.03.2019 que sua filha
“Nathalia Ignez de Araújo” faleceu, tendo como causa morte indeterminada, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058382-96.2019.8.26.0100 -Voto no 15283
4
que em 31.05.2017, sua filha adquiriu um imóvel no valor de R$315.497,24,
financiando o valor de R$ 198.700,26, por meio de alienação fiduciária, dando o
imóvel em garantia. Após o falecimento de sua filha, entrou em contato com a
requerente a fim de obter a quitação do imóvel, em razão do seguro prestamista MIP,
embutido no financiamento. Todavia, a requerente se negou em dar quitação ao
financiamento, tendo em vista que a morte da de cujus restou indeterminada,
aguardando-se exames complementares. A autora menciona que não está
conseguindo pagar as prestações vencidas a partir de março de 2019.
Às fls. 81/82, o Douto Juízo a quo deferiu a tutela de
urgência “para determinar a suspensão da exigibilidade das parcelas do contrato de
financiamento imobiliário contratado por Nathalia Ignez de Araújo junto ao réu Banco
Santander S/A.”
O Banco requerido apresentou contestações às fls.
105/111, pleiteando a inclusão da seguradora “Zurich Santander Brasil Seguros e
Previdência S/A”, no polo passivo da demanda. No mérito, sustenta que até a definição
da natureza jurídica da morte da falecida, as requeridas ficam impedidas de proceder
à indenização securitária, pois não há cobertura em caso de suicídio em menos de
dois anos da contratação.

Houve réplica às fls. 195/201.
O Douto Magistrado a quo, proferiu a r. sentença de fls.
285/289, julgou improcedente a ação, condenando a autora no pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
causa atualizado, ressalvada a justiça gratuita concedida à autora.
Neste contexto, da leitura da sentença em cotejo com os
elementos probantes carreados aos autos, tem-se que não merece qualquer reparo o
julgado combatido, pois analisou de forma meticulosa os fatos, procedendo à
aplicação da melhor solução ao caso, motivo pelo qual descabe o provimento do
pleito formulado nas razões de apelação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058382-96.2019.8.26.0100 -Voto no 15283
5
Com efeito, da simples leitura das próprias razões
recursais é possível constatar, facilmente, que as assertivas da apelante, de fato, não
são hábeis a elidir ao decidido pelo Juízo a quo na sentença.
Compulsando atentamente aos autos, verifica-se que a
filha da autora faleceu em decorrência da ingestão de aproximadamente 30 (trinta)
comprimidos de RIVOTRIL, medicamente “tarja preta”, de venda obrigatória sob
prescrição médica.
Conforme bem salientou o Douto Magistrado a quo “a
falecida tinha consciência da posologia do medicamento em questão, em especial da sua
toxidade, e se fez uso de mais de trinta vezes a posologia indicada em bula, ainda que
não intencionalmente, desejou por fim a vida.” (fl. 288).
De acordo com laudo elaborado pelo IML, a causa mortis
da falecida, baseando-se nos achados necroscópicos, sugere morte indeterminada, em
vítima com histórico de intoxicação exógena (fl. 88).
Com efeito, a relação entre as partes é de cunho
contratual, o que determina que as cláusulas pactuadas sejam observadas para os
efeitos da indenização. Desta feita, de acordo com a apólice contratada, a beneficiária
não faz jus à indenização pleiteada, pois apesar da morte constar como
indeterminada, não há dúvida de que se originou do atentado da segurada em face de
sua própria vida, ainda que não intencionalmente, ao ingerir 30 (trinta) comprimidos
de RIVOTRIL.
De acordo com o art. 798 do Código Civil: “O beneficiário
não tem direito ao capital estipulado quando o segurado se suicida nos primeiros dois
anos de vigência inicial do contrato (...)”.
Neste sentido é o entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058382-96.2019.8.26.0100 -Voto no 15283
6
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CIVIL. SEGURO DE VIDA
EM GRUPO. SUICÍDIO DO SEGURADO.
PREMEDITAÇÃO.
COMPROVAÇÃO.
DESNECESSIDADE.
VIGÊNCIA.
PRAZO
DE
CARÊNCIA.
INDENIZAÇÃO
DESCABIDA.
RESERVA TÉCNICA. DEVOLUÇÃO AO BENEFICIÁRIO. 1.
Recurso especial interposto contra acórdão publicado na
vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados
Administrativos nos
2 e 3/STJ). 2. O suicídio, nos contratos de seguro de
vida individuais ou
coletivos firmados sob a égide do Código Civil de 2002,
é risco não coberto se cometido nos primeiros 2
(dois) anos de vigência da avença. Com a novel
legislação, tornou-se inócuo definir a motivação do ato
suicida, se voluntário ou involuntário, se premeditado
ou não. Inaplicabilidade das Súmulas no 105/STF no
61/STJ, editadas com base no Código Civil de 1916. 3. O
art. 798 do CC/2002 estabeleceu novo critério, de índole
temporal e objetiva, para a hipótese de suicídio do
segurado no contrato de seguro de vida. 4. O beneficiário
não tem direito ao capital estipulado quando o segurado se
suicidar no prazo de carência, sendo assegurado,
todavia, o direito de ressarcimento do montante da reserva
técnica já formada. Após esgotado esse prazo, a seguradora
não poderá se eximir de pagar a indenização alegando
que o suicídio foi premeditado. 5. Os arts. 797, parágrafo
único, e 798 do Código Civil de 2002 impõem à
seguradora, na hipótese de morte do segurado por suicídio
dentro do prazo de carência legal, a obrigação de restituir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058382-96.2019.8.26.0100 -Voto no 15283
7
a reserva técnica
ao beneficiário, sobretudo em razão do caráter
previdenciário do contrato, sem fazer nenhuma ressalva
quanto à espécie de seguro, se
em grupo ou individual, não se conferindo ao intérprete
proceder a uma interpretação restritiva na hipótese
(art. 423 do CC/2002).
Precedentes. 6. Agravo interno não provido.” (AgInt no
AREsp 1065074 / SP, relator Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, Dj. 20.02.2018)
"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE
VIDA. SUICÍDIO DENTRO DO PRAZO DE DOIS ANOS DO
INÍCIO DA VIGÊNCIA DO SEGURO. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO. 1. Durante os dois primeiros anos de vigência do
contrato de seguro de vida, o suicídio é risco não coberto.
Deve ser observado, porém, o direito do beneficiário ao
ressarcimento do montante da reserva técnica já formada
(Código Civil de 2002, art. 798 c/c art. 797, parágrafo
único). 2. O art. 798 adotou critério objetivo temporal para
determinar a cobertura relativa ao suicídio do segurado,
afastando o critério subjetivo da premeditação. Após o
período de carência de dois anos, portanto, a seguradora
será obrigada a indenizar, mesmo diante da prova mais
cabal de premeditação. 3. Recurso especial provido. (REsp
1334005/GO,
Rel.
Ministro
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/04/2015,
DJe 23/06/2015).
Segue o entendimento deste Egrégio Tribunal:
“- Seguro de vida em grupo Legitimidade passiva da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058382-96.2019.8.26.0100 -Voto no 15283
8
empresa estipulante de seguros, integrante do mesmo
grupo econômico a que pertence a seguradora, para
responder à ação de cobrança de indenização prevista em
contrato de seguro. - A ocorrência de suicídio no período de
carência do contrato de seguro, impede o pagamento da
indenização. Restituição da reserva técnica mantida, à luz
do artigo 797 do Código Civil. - Afastamento de pena por
litigância de má-fé, ausentes as circunstâncias previstas no
artigo 80 do Código de Processo Civil. - Repartição
proporcional das verbas de sucumbência - Apelos providos
em
parte.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1000402-60.2017.8.26.0619; Relator (a): Silvia Rocha;
Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de
Taquaritinga - 2a Vara; Data do Julgamento: 28/03/2018;
Data de Registro: 28/03/2018)
“AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. SUICÍDIO DA
SEGURADA. Prova da premeditação. Desnecessidade.
Previsão do art. 798 do CC/2002, que afasta o dever de
indenizar se o suicídio ocorreu antes de decorrido o prazo
de dois anos da contratação. Lei que prevê critério
objetivo para que haja o dever de indenizar. Precedentes
do C. STJ. Suicídio da segurada que ocorreu durante o
prazo de carência. Indenização indevida. Sentença
mantida. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO” (TJSP,
Apel. no 1011207-36.2015.8.26.0007, 28a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Berenice Marcondes Cesar, j.
27.3.2017)
Ademais, à luz dos arts. 757/760 do Código Civil e o dever
de observar a boa-fé, que deve permear os limites e particularidades da cobertura,
expressamente elencados na apólice contratada, conclui-se pela inexistência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058382-96.2019.8.26.0100 -Voto no 15283
9
direito da indenização, tal qual pleiteado pela autora na exordial.
Todavia, deve-se observar que a autora faz jus a
restituição da reserva técnica, sendo mera consequência lógica do reconhecimento da
ausência de direito à indenização securitária, de modo que pode ser reconhecida
inclusive de ofício pelo julgador.
Com efeito, o Código Civil expressamente dispõe:
“Art. 797. No seguro de vida para o caso de morte, é lícito
estipular-se um prazo de carência, durante o qual o segurador não responde
pela ocorrência do sinistro.
Parágrafo único. No caso deste artigo o segurador é
obrigado a devolver ao beneficiário o montante da reserva técnica já
formada.” (g.n.)
Neste sentido é o entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“RECURSO ESPECIAL - SEGURO DE VIDA - SUICÍDIO NO
PRAZO DE CARÊNCIA - DEVOLUÇÃO DA RESERVA TÉCNICA
À BENEFICIÁRIA - JULGAMENTO EXTRA PETITA -
INOCORRÊNCIA
-
CONSEQÜÊNCIA
JURÍDICA
DO
PROVIMENTO JUDICIAL FAVORÁVEL À PRETENSÃO DA
RECORRENTE - DEVOLUÇÃO DA RESERVA TÉCNICA
PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO 797 DO CC - ADOÇÃO
DE
INTERPRETAÇÃO
RESTRITIVA
PARA
IMPOR
A
OBRIGAÇÃO APENAS NOS SEGUROS DE VIDA EM GRUPO -
IMPOSSIBILIDADE - RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - O Tribunal de origem não proferiu julgamento fora dos
limites delineados na petição inicial, mas sim, aplicou o
direito à espécie, com a fixação das conseqüências jurídicas
decorrentes dos fatos narrados pelas partes - Precedentes;
II - O artigo 797 do Código Civil impõe à seguradora, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1058382-96.2019.8.26.0100 -Voto no 15283
10
hipótese de morte do segurado dentro do prazo de
carência, a obrigação de restituir a reserva técnica ao
beneficiário, sem apontar, contudo, qualquer ressalva
quanto à espécie de seguro, se em grupo ou individual, não
se conferindo ao intérprete proceder a uma interpretação
restritiva; II - Recurso Especial não conhecido.” (REsp
1.038.136/MG, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TEREIRA
TURMA, julgado em 03.06.2008).
Portanto, diante das peculiaridades do caso em tela,
aliada ao conjunto probatório acostado aos autos, é de rigor a reforma parcial da r.
sentença, apenas para determinar a restituição da reserva técnica à autora, corrigida
monetariamente a partir da data da contratação, acrescido de juros de mora de 1% ao
mês a partir da citação.
Por fim, tendo em vista o provimento parcial do presente
recurso, deixo de majorar os honorários advocatícios nos termos previstos no §11, do
artigo 85, do CPC/15, pois, conforme o entendimento do Colendo Superior Tribunal
de Justiça, a majoração somente caberá nos casos de “não conhecimento integral ou o
improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado
competente.” (Embargos de Declaração no Agravo Interno no Recurso Especial n.
1.573.573/RJ, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Dj. 04.04.2017)
Por esses fundamentos, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO, COM OBSERVAÇÃO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)